Tribunal: STF
Processo: HC 221821
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.168.953/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), no contexto em que praticados, reiteradamente, atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, sua enteada, dos 11 aos 15 anos de idade da ofendida. O título condenatório transitou em julgado em 22/06/2021.



    3. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que julgou improcedente o pedido. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o Ministro Relator manteve a conclusão da Corte local quanto ao não conhecimento do recurso especial, diante do óbice do enunciado nº 7 da Súmula do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a existência de prova nova, consistente na retratação da vítima, gravada em vídeo e reduzida a termo mediante ata notarial, afirmando serem inverídicas as declarações prestadas no processo-crime. Alegam que esse depoimento, formalizado depois de alcançada a maioridade, tem o condão de inocentar o paciente. 



     



    6. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, expedindo-se contramandado de prisão ou, caso assim não se entenda, submetendo-se o paciente à monitoração eletrônica. No mérito, buscam a absolvição. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem a respeito da materialidade e da autoria delitivas, considerado o disposto no enunciado nº 7 da Súmula aquela Corte. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Com efeito, no voto condutor do acórdão impugnado, o Relator frisou que, “sobre a retratação da vítima, o acórdão ressaltou não ter o condão de desconstituir as provas anteriores que foram contundentes em atestar a autoria do fato pelo réu”. Concluiu, portanto, não ser viável, em recurso especial, ”alterar a conclusão alcançada no acórdão recorrido, sem a incursão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.” (e-doc. 7, p. 44-45; grifos nossos).



    9. Sendo assim, entendo, em consonância com a orientação adotada no STJ, que dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça local quanto à caracterização de autoria e materialidade delitivas demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se , resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator